Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Ação de indenização. Alugueres proporcionais à cota-parte no imóvel. Termo inicial. Extinção do condomínio e do comodato. Ciência do condômino. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença de procedência de pedido de fixação de aluguéis em desfavor do condômino usuário exclusivo do bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a posse exclusiva de um imóvel comum a um dos coproprietários enseja o dever de indenizar o outro condômino; e (ii) termo inicial da contraprestação devida.
III. Razões de decidir
3. O uso exclusivo do bem por um dos condôminos pode ocorrer por deliberação entre as partes de forma onerosa ou não. Na hipótese em que um dos coproprietários expressa irresignação com a demora na extinção do condomínio, resta evidenciado o dever de contraprestação.
4. A mora daquele que utiliza o bem com exclusividade sem compensar o outro condômino tem início com o expresso desejo de extinção do comodato, mesmo que estabelecido informalmente (STJ, REsp n. 1.953.347/SP).
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.